Tribunal: TJDFT
Processo: 0740525-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE PLANO DE PAGAMENTO. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. NÃO CONCESSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO MÉRITO. FORMALISMO EXACERBADO. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO RÉU. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que resolveu, sem resolução de mérito, a ação de repactuação de dívidas c/c obrigação de fazer, proposta em desfavor de três instituições financeiras, por ausência de apresentação de plano de pagamento, após o indeferimento do pedido de dilação de prazo para emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o indeferimento da petição inicial sem a concessão da dilação de prazo tempestivamente postulada, em razão da ausência de plano de pagamento, viola os princípios da cooperação processual e da primazia pela decisão de mérito
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 321 do CPC, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, devendo indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
4. De acordo com o art. 6o do CPC, “(T)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. 4.1. O princípio da primazia do julgamento do mérito, reúne, em si, os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da economia processual, uma vez que privilegia, sempre que possível, o aproveitamento dos atos processuais, suplantando eventuais vícios formais sanáveis, com a finalidade de permitir a solução da lide sob o aspecto meritório.
5. O prazo para emenda à inicial não é preclusivo nem peremptório, podendo ser prorrogado para assegurar o pleno desenvolvimento da relação processual, sobretudo quando a autora demonstra justificativas plausíveis para o cumprimento da determinação judicial, em especial as medidas administrativas já tomadas para tal finalidade. Precedentes do e. TJDFT.
6. As alegações vertidas pela própria recorrente indicam a posse parcial da documentação necessária à instrução processual, bem como que já foi providenciado pedido administrativo para obtenção das demais informações bancárias necessárias ao cumprimento integral do comando de emenda, carecendo, portanto, de utilidade a pretensão de determinação liminar para que as instituições bancárias juntem aos autos todos os contratos e demais informações de empréstimos tomados pela autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a concessão de prazo adicional de 15 (quinze) dias para o cumprimento da determinação de emenda, sob pena de indeferimento da inicial.
Tese de julgamento:
1. A resolução do processo sem análise de mérito, em razão de ausência de cumprimento de determinação de emenda à inicial, viola os princípios da cooperação processual e da primazia pela decisão de mérito, sobretudo quando há pedido tempestivo, justo e adequadamente fundamentado de dilação de prazo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 319, 320 e 321; CDC, art. 104-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1952493, 0707750-85.2024.8.07.0006, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04/12/2024; TJDFT, Acórdão 1954252, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 04/12/2024.